Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704653-43.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: STEVEN LACERDA MAGALHAES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante dos argumentos insertos na petição de ID 51016259, defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Providenciem a Secretaria as diligências e comunicações necessárias. Cumpra-se. BRASÍLIA, 5 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora